Tribunal: TJDFT
Processo: 0705816-93.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS POR ORIENTAÇÃO DO FRAUDADOR. DADOS PESSOAIS E SENHAS FORNECIDOS PELO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO DEVER DE DILIGÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA. FORTUITO EXTERNO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se o requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da transferência realizada via PIX da conta bancária da autora, no valor de R$ 3.602,00, condenando-o, por consequência, à restituição do valor a título de danos materiais.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões.

3. O relato na petição inicial e no Boletim de Ocorrência revelam que o golpe teve início quando a autora recebeu mensagem pelo WhatsApp, encaminhada por suposto funcionário do banco Nubank, para informar que sua conta estaria bloqueada. Após responder algumas mensagens, nas quais a própria autora afirma ter fornecido seus dados pessoais e, inclusive, as senhas, constatou ter sido transferido para terceiro o valor de R$ 3.602,00.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. Em recurso, o banco requerido sustenta a legitimidade da operação e que a fraude se deu em razão de culpa exclusiva da autora e de terceiro, o que afastaria o nexo de causalidade e a responsabilidade civil. Requer seja o recurso recebido no efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pelo afastamento da condenação à restituição de valores à parte autora.

6. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.

7. Preliminar de ilegitimidade passiva. Sustenta o recorrente ser parte ilegítima por não tem qualquer relação com os fatos narrados. Porém, segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas consoante o alegado na petição inicial. Dessa forma, para que haja legitimidade ativa ou passiva, deve haver pertinência entre as partes do processo e a situação fática narrada na inicial. A verificação da responsabilidade ou não da parte ré é questão atinente ao mérito e com ele será apreciada. Assim, rejeitada a preliminar.

8. A súmula 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

9. Em se tratando de fraude bancária, as circunstâncias que permeiam o caso devem ser averiguadas de forma minuciosa, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da instituição financeira. A conduta exclusiva do consumidor ou terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco.

10. A fraude, na forma como se desenvolveu, situa-se no âmbito do fortuito externo. Não se avista vulnerabilidade da autora apta a imunizá-la do evento danoso, uma vez que, ao se submeter às instruções dadas sem questionamento, tendo ela própria fornecido seus dados pessoais e senhas, não atuou com a diligência inerente às operações bancárias realizadas via internet, permitindo, assim, o acesso de estelionatários à sua conta bancária, circunstância que exclui a responsabilidade da instituição financeira.

11. Precedentes: (Acórdão 1792364, 07043879420238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no PJe: 8/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1778807, 07138052620228070005, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no PJe: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1639556, 07151681520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

12. Não restou demonstrada, portanto, falha na prestação do serviço apta a caracterizar fortuito interno e a ensejar a aplicação da Súmula 479 do STJ.

13. Nessa perspectiva, impõe-se o reconhecimento de que houve culpa exclusiva da parte autora.

14. Preliminar rejeitada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

15. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente vencido.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.